Tribunal: STF
Processo: RE 1354972
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ADALIMUMABE. TRATAMENTO DE HIDRADENITE SUPURATIVA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. LISTAS DO SUS. TEMA 106 DO STJ. 1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde. 4. A parte demandante, por meio de atestado médico, comprovou a necessidade da utilização do medicamento para o tratamento de sua saúde. Igualmente ficou demonstrado que a parte autora enquadra-se na condição de necessitada, não possuindo condições financeiras de arcar com os gastos necessários ao tratamento. 5. O Tema 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que ‘eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles’. 6. Preenchimento dos requisitos estipulados pelo STJ no julgamento do REsp 1657156/RJ (Tema 106), onde admitida a possibilidade do fornecimento de medicamentos não constantes dos atos normativos do SUS, em caráter excepcional. 7. Nas hipóteses de sentença condenatória ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público interno, é obrigatória a remessa necessária contemplada pelo artigo 496 do Código de Processo Civil. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA” (fl. 2, e-doc. 13).



    2. Em 22.4.2021, em juízo de retratação, a Terceira Câmara Cível decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Análise recursal em sede de juízo de retratação, com base no disposto no artigo 1.030, inc. II, do CPC. 2. O julgamento do RE 855178 ED (Tema 793) não alterou o entendimento adotado no acórdão da 3ª Câmara Cível, no sentido de que o STF STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo, pois ‘eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles’. 3. De acordo com a tese do Tema 793, apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União, o que não é o caso dos autos. EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIVERAM O ACÓRDÃO” (fl. 1, e-doc. 21).



    3. O recorrente alega contrariados os incs. I e II do art. 23 e os arts. 196 e 202 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 793 de repercussão geral.



    Argumenta que “no momento em que a União, por meio do Ministério da Saúde, não exerce sua competência de incluir determinado medicamento ou tratamento no SUS, ou a exerce de forma a não o introduzir, assume a responsabilidade inerente à sua competência – custo este que não pode ser repassado a Estados e Municípios” (fl. 15, e-doc. 24). 



    Sustenta que “o acórdão ora recorrido manteve a sentença de primeira instância, determinando o fornecimento à parte autora, pelo Estado do Rio Grande do Sul, da medicação Adalimumabe, tratamento que integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição é de competência do Ministério da Saúde, (custo inicial do tratamento R$ 201.600 ,00).



    Mesmo alertado, o Exmo. Juízo a quo negou o direcionamento do custo da medicação ou seu ressarcimento pelo ente da federação responsável, a União. 



    Portanto, o trecho da decisão do Tema 793, que trata da competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento de quem suportou o ônus financeiros, foi integralmente vilipendiado: (...)” (fl. 15, e-doc. 24).



    Pede “seja admitido e provido o Recurso Extraordinário, ordenando-se ao Exmo. Juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do RS” (fl. 22, e-doc. 24).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “O direito à saúde mantém-se íntegro mesmo que o medicamento não conste em lista do SUS. A este respeito, cumpre referir que é desnecessária a previsão em lista de medicamentos específica da Administração, uma vez que, nos termos das decisões desta 3ª Câmara Cível, os ‘atos normativos não se sobrepõem à norma constitucional’ (Agravo de Instrumento nº 70052385408, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, j. Em 11/12/2012). (…)



    Considerada a condição de saúde da parte autora e o conteúdo do atestado médico, é dever do Estado assegurar o tratamento necessário, fornecendo a medicação postulada, sem necessidade de que a União conste do polo passivo da lide, em razão da solidariedade dos entes públicos nas demandas prestacionais relativas ao direito à saúde” (fls. 21-25, e-doc. 13). 



    O Tribunal de origem concluiu que o medicamento tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, e, apesar de não constar na lista do Sistema Único de Saúde – SUS, não se faz necessário que a União integre o polo passivo da demanda.



    Esse entendimento diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que assentou que a União deve compor o polo passivo da lide nos casos de fornecimento de medicamento não previsto no regulamento do Sistema Único de Saúde – SUS. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.301.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.4.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária. 4. Fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. A União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Aplicação correta do tema 793. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 48.760-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.10.2021).



    No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.352.117, de minha relatoria, DJe 24.11.2021; Recurso Extraordinário n. 1.348.001, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.10.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.285.333/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 22.3.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.298.325, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.2.2021; Recurso Extraordinário n. 1.303.165, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 17.2.2021 e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.301.670, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.1.2021.



    6. Considerando a falta de razoabilidade da suspensão do tratamento médico, pela primazia da dignidade da pessoa humana, mantenho os efeitos da decisão liminar concedida pelo Juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Fazenda Pública de Caxias do Sul/RS (fls. 37-38, e-doc. 3), para não ocorrer a suspensão do fornecimento do medicamento à recorrida, até que a autoridade competente promova novo exame do caso.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, reformando o acórdão recorrido, determinar a remessa do feito à Justiça Federal, mantidos os efeitos da liminar deferida até novo exame do caso pela instância judicial competente.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora